Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002448-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICHELLY CRISTINA DOS SANTOS VESCOVI - CPF: 058.085.461-25 (RECORRENTE), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (RECORRIDO), TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002448-42.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

MFMT Construtora e Incorporadora Ltda

Recorrida(s):

Richelly Cristina dos Santos Vescovi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DISTRATO IMPUGNADO PELA CONSTRUTORA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA QUE PREVIU A INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% POR DESISTÊNCIA. PERCENTUAL MANTIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SUMULA 543 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543/STJ)

Se a construtora impugna o distrato ante a ausência de assinaturas, é perfeitamente possível, a resolução do contrato aplicando clausula contratual da promessa de compra e venda prevendo multa de 10% em caso de desistência do promitente comprador.

O dano moral indenizável pressupõe dor física e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia excessiva ou outros sentimentos negativos. Apesar do aborrecimento que o ato ilícito possa ter causado a reclamante, a demora na rescisão contratual e a restituição dos valores não enseja a indenização desta natureza.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, decreto a revelia da 2a reclamada MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO e opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$ 4.654,72 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.

2. Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95
.

Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente impugna o distrato juntado pela autora, argumentando que, além de não estar assinado, consta como representante da empresa, a Sra. Mara Merizani Micheletti Bertúlio, que foi excluída do quadro societário, ante a diversos atos ilícitos praticados. Discorre que é impossível neste momento processual averiguar se realmente referido distrato foi realizado e se a quantia informada foi devolvida, sendo tão vítima quanto a recorrida na presente relação contratual. Alega ainda que já realizou buscas perante as instituições financeiras, inclusive a Caixa Econômica Federal, para tentar obter a documentação financeira da empresa, o que levou a ajuizar ação de exibição de documentos. Argumenta que mesmo que o distrato fosse considerado válido, já importaria em instrumento de quitação, não sendo nada devido à recorrida. Quanto ao dano moral, menciona a ausência de provas, pugnando pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos.

O caso concreto se refere ao instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, localizado no loteamento Santa Cecília, datado de 23/11/2018 e o valor o bem de R$ 110.000,00. Pelo contrato a Autora se comprometeu a efetuar o pagamento do sinal no valor de R$ 7.188,02, sendo R$ 1.705,94 referente a FGTS, uma entrada de R$ 3.000,00 e seis parcelas fixas de R$ 413,68. Ficou ajustado ainda, que o saldo remanescente poderia ser quitado por meio de financiamento de responsabilidade do comprador.

De acordo com os documentos juntados na inicial a Autora efetuou o pagamento do valor total de R$ 4.241,04. (ids 112153518, 112153519, 112153520 e 112153521)

Em que pese a Recorrente não reconheça a validade do distrato realizado entre as partes, ante a ausência de assinatura e a exclusão da sócia Maria Merizani do quadro societário da empresa, tenho que o contrato de compra e venda, formalizado em 23/11/2018 é válido, levando em consideração que a exclusão da sócia ocorreu somente em 13/02/2020.

Além da legalidade do contrato de compra e venda, tenho que os comprovantes de pagamento demonstram o gasto despendido pela a Autora e, mesmo que a recorrente alegue não possuir meios de provar a quitação ou não realizada de forma administrativa, deve efetuar o ressarcimento da quantia paga pela reclamante, em observância aos princípios gerais do direito que vedam o enriquecimento sem causa e que ninguém deve se beneficiar de sua própria torpeza. O problema relatado pela empresa, trata-se de fortuito interno e não atinge as responsabilidades frente ao contrato válido formalizado com a requerente.

Quanto ao valor a ser devolvido, a promessa de compra e venda, clausula 6a, parágrafo 1o, previu, em caso de rescisão do contrato por solicitação do comprador, multa de 10% referente aos custos administrativos. Com isso, mesmo havendo discussões quanto a valide ou não do distrato, vejo perfeitamente cabível ao caso, a aplicação da multa já prevista contratualmente, ante a desistência do contrato pela compradora.

Eis que já esta sumulado pelo STJ disposto na súmula 543: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Deste modo, entendo que deve ser mantida a sentença, no tocante a condenação para que seja restituído a reclamante o valor pago deduzida a multa de 10%, isto é, R$ 3.816,94 (R$ 4.241,04 – R$ 424,10).

Quanto ao dano moral, vejo que na decisão de primeiro grau foi consignado estar caracterizado o dano ante a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, não existe nenhuma informação dos autos, quanto a uma possível negativação indevida. Sem assim é, os fatos descritos neste feito não passaram de mero dissabor, acontecimento corriqueiro em relações financeiras desta natureza, sem potencial ofensivo para violar a intimidade, à imagem ou a honra subjetiva da Recorrida, incapazes de gerar direito a uma indenização desta natureza.

A respeito, estes são entendimentos jurisprudenciais a seguir transcritos:

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS COM IPTU – PREVISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR –
DANO MORAL – INDEVIDO
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o enunciado da súmula n. 543 do STJ ‘na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’.

O c. STJ tem autorizado que o promitente vendedor retenha o percentual de 10% a 25% do valor pago, quando a rescisão ocorrer por culpa do promissário comprador.

Neste contexto, seguindo orientação do c. STJ, é cabível a rescisão do contrato com a devolução dos valores já quitados pelo comprador, com a devida retenção de 21,93% (vinte e um virgula noventa e três por cento), consoante a previsão contratual.

A retenção de valores não dá ensejo ao dano moral, sobretudo quando a parte compradora é a responsável pela rescisão contratual.
(N.U 1001428-89.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA DO AUTOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Configurando o fato lesivo (cobrança indevida) mero aborrecimento, e não gerando violação à intimidade, à imagem ou à vida privada da autora, não há falar em indenização a título de danos morais.

2. RECURSO não provido.

(TJDF, APL 32576820088070006 DF 0003257-68.2008.807.0006, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 03/11/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2010, DJ-e Pág. 164)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

A mera contrariedade ou aborrecimento cotidiano não dão ensejo ao dano moral. Recurso especial não conhecido".

(Processo REsp 592776 / PB ; RECURSO ESPECIAL 2003/0164995-7. Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098), T4-Quarta Turma, Data do julgamento 28/09/2004, Data da Publicação/Fonte DJ 22.11.2004 p. 359)

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
, para alterar o valor a ser restituído a Autora, que passa a ser de R$ 3.816,94, mantendo a correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como afasto a condenação a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022